Tribunal: TJPA
Processo: 0838616-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838616-82.2021.8.14.0301

APELANTE: LUCELINA DE SOUSA LIMA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMAJ, LUCELINA DE SOUSA LIMA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Progressão funcional por antiguidade de servidora pública municipal. Possibilidade de cumulação com adicional por tempo de serviço. Recurso manifestamente protelatório. Multa aplicada.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconhece o direito da servidora à progressão funcional por antiguidade, com base nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a concessão da progressão funcional por antiguidade, sem regulamentação infralegal, é válida; e
(ii)
saber se há vedação à cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, por suposta violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

3. A jurisprudência desta Corte admite a eficácia plena das normas municipais que regem a progressão funcional, afastando a necessidade de regulamentação complementar.

4. A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo possível a sua cumulação, nos termos do entendimento consolidado no TJPA.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/05/2025 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (Id. 24439186) contra decisão monocrática, que
negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal
, mantendo-se a sentença que reconheceu o direito da servidora LUCELINA DE SOUSA LIMA à
progressão funcional por antiguidade
, com base nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.

A decisão agravada afastou a alegação de prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, bem como considerou legítima a acumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, diante da natureza jurídica distinta de tais parcelas, rechaçando a alegada violação ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Reconheceu, ainda, a eficácia plena das normas municipais que regem a matéria, não havendo necessidade de regulamentação infralegal para sua aplicação.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão incorreu em violação aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, ao admitir o pagamento de vantagem funcional sem comprovação de requisitos legais. Afirma que o deferimento da progressão funcional com base apenas no decurso de tempo caracteriza duplicidade remuneratória com o triênio, e que a ausência de previsão orçamentária inviabilizaria a concessão pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (Id. 25419098), nas quais se pugna pelo não provimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório, sob o argumento de que os fundamentos do agravo interno apenas reiteram argumentos já refutados na decisão agravada e em total dissonância com a jurisprudência desta Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
, mas no mérito,
nego-lhe provimento
.

O presente recurso
não apresenta argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme já consignado, a progressão funcional por antiguidade da servidora está amparada nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93,
normas de eficácia plena
, dispensando regulamentação complementar. Tal entendimento, inclusive,
encontra-se pacificado
nesta Corte e alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii)
saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal;
e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3.
O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988
.

5. A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III-
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento
.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (Ap/Rem 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/08/2020, Publicado em 30/08/2020)”.

No que se refere à alegada
duplicidade remuneratória
, ressalta-se que o adicional por tempo de serviço (triênio) e a progressão funcional
possuem fundamentos, hipóteses de incidência e efeitos distintos
. A progressão implica mudança na classe ou referência do cargo, enquanto o adicional é vantagem pecuniária de caráter temporal, o que
afasta qualquer afronta ao art. 37, XIV, da CF/88
.

Quanto à inexistência de prova do direito alegado, frisa-se que os elementos constantes dos autos foram suficientes para demonstrar o tempo de serviço da autora, preenchendo o requisito temporal exigido pela legislação municipal. Ademais,
não cabe ao Poder Judiciário exigir mais do que a própria norma determina
, sobretudo quando não há previsão legal de avaliação de desempenho como condição para progressão por antiguidade.

Por fim, registre-se que o presente recurso
não só é infundado, como também se revela manifestamente protelatório
, configurando hipótese de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, conforme já advertido na decisão monocrática.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Belém.

Nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC,
aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em razão do
caráter manifestamente protelatório do recurso
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025